Tribunal: TJDFT
Processo: 0728962-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA ENTRE O IPC E O BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS AMORTIZAÇÕES POR ABATIMENTOS NEGOCIAIS, CONCESSÕES, INDENIZAÇÕES DERIVADA DA LEI No 8.088/90 OU POR MEIO DO PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO NOS CÁLCULOS DA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. NÃO CABIMENTO.
1. No caso concreto, o Banco do Brasil S.A contesta o laudo pericial sem apresentar prova capaz de desconstituir suas conclusões.
2. Em caso de divergências entre o laudo do assistente técnico e as conclusões do perito judicial, estas devem prevalecer, sobretudo quando não foi apontada qualquer inconsistência.
3. Não há incidência juros de mora sobre os valores abatidos a título de amortizações por abatimentos negociais, concessões, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO nos cálculos da liquidação individual da sentença coletiva, pelo simples fato de o credor não ser devedor desses valores e, por óbvio, não incorrer em mora a justificar a aplicação de juros.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.